Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-91.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600083-91.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600083-
91.2024.6.16.0156 que, julgou procedente o pedido apresentado pelo Comissão Provisória
Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, cominando multa de R$5.000,00 à
representada Karime Fayad, com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº.
23.610/2019. (Trata-se de representação eleitoral por propaganda eleitoral extemporânea proposta
pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, com fundamento
no art. 36 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019 em face de Karime Fayad, alegando em síntese que no dia 29.07.2024, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados,
Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600083-91.2024.6.16.0156 que
julgou procedente o pedido apresentado pelo Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul
do Partido União Brasil, cominando multa de R$5.000,00 à representada Karime Fayad, com fulcro
no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Trata-se de representação
eleitoral por propaganda eleitoral extemporânea proposta pela Comissão Provisória Municipal de
Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, com fundamento no art. 36 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das
Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em face de Karime Fayad,
alegando em síntese que no dia 29.07.2024, após o recebimento de informações/reclamações de
filiados, o Representante constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea praticada
por Karime Fayad (pré-candidata), veiculada pela Representada em sua página do Instagram, eis:
Oi, oi, pessoal. Dá oi aqui, pai. Oi, pessoal. Tudo jóia? O que tem amanhã, pai? Amanhã tem a
convenção, tranquilamente. A sua filha vai à reeleição? Se Deus quiser, com a maior força possível.
Isso aí, pessoal. A gente está convidando as pessoas que fazem parte da nossa história. Amanhã a
nossa convenção do PSB, às 19h30 da noite, lá no Bradador. Eu e meu pai, a nossa equipe, a gente
está indo almoçar agora no interior. E já voltamos também, porque temos muito a fazer. Amanhã
vai ser uma lindíssima convenção. Essa Rio Branco de cara nova está ficando cada vez mais linda.
E tem muito para fazer. A gente vai fazer. Contamos com todos vocês amanhã, às 19h30, no
Bradador. (destacou-se)). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

KARIME FAYAD (RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144534
18/10/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.082

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600083-91.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karyme Fayad contra
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul
que julgou procedente a representação proposta pela Comissão Provisória
Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, para declarar a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e aplicar multa no valor de R$
5.000,00.

1.2 A recorrente alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Partido
União Brasil, eis que seu representante, José Ari Nunes, está com os direitos
políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa.
Em relação ao mérito, aduziu, em breve síntese, que não houve propaganda
antecipada no vídeo publicado em seu Instagram, eis que ausente pedido de
votos. Requereu a extinção da representação sem resolução do mérito,
subsidiariamente pugnou pela improcedência da representação.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso por entender não configurada a propaganda eleitoral antecipada.
Num. 44144534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Alegação de ilegitimidade ativa do partido recorrente, devido à suspensão
dos direitos políticos do presidente da Comissão Provisória.

2.2 Se a publicação de vídeo em rede social, com pedido de apoio político,
configura propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, a representação por propaganda irregular não é via
adequada para analisar suposta irregularidade da filiação partidária do
presidente do Partido União Brasil em razão de suspensão de direitos
políticos. Em consulta aos sistemas internos, verifica-se que José Ari Nunes
se encontra regularmente filiado e presidindo a comissão provisória
recorrente. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

3.2 A legislação eleitoral permite a divulgação de posicionamento pessoal e o
pedido de apoio político antes do período de propaganda oficial, desde que
não haja pedido explícito de voto, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.3 Para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral exige elementos como pedido explícito de voto
ou o uso de expressões que, de forma inequívoca, direcionem ao eleitor
pedido de apoio eleitoral direto e manifesto (AgInt REsP nº 2931, julgado em
2018).

3.4 No caso concreto, o vídeo impugnado contem a expressão "Contamos
com vocês amanhã!", além da divulgação da candidatura à reeleição ao
cargo de prefeita no município de Rio Branco do Sul e informação quanto à
realização de convenção partidária. Esse conteúdo não ultrapassa os limites
da menção à pré-candidatura e ao pedido de apoio político durante a
convenção partidária, o que é permitido pela legislação eleitoral.

3.5 A postagem em questão não utiliza elementos gráficos adicionais ou
outros recursos que configure o adiantamento da campanha política,
limitando-se ao pedido de apoio político, o que é autorizado pelo §2º do artigo
36-A da Lei n. 9.504/97.

3.6 Conclui-se, portanto, que o recurso merece provimento, uma vez que a
publicação analisada não configura propaganda eleitoral antecipada nos
termos da legislação e da jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente a
representação eleitoral.

Tese de julgamento: A utilização da expressão "Contamos com vocês
amanhã" em publicações de pré-campanha, sem pedido explícito de voto,
Num. 44144534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, mas pedido de apoio
político, o que é permitido pela legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A. Resolução TSE n.
23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO NA REPRESENTAÇÃO nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 05/06/2023; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060032875, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.

RECURSO ELEITORAL nº 060004622, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karyme Fayad contra sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou procedente a
representação proposta pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do
Partido União Brasil, para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e
aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44025173), a recorrente alegou,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Partido União Brasil, eis que seu representante,
José Ari Nunes, está com os direitos políticos suspensos em razão de condenação por
improbidade administrativa. Em relação ao mérito, sustentou que, no dia 29/07/2024,
publicou em seu perfil do Instagram um vídeo por meio do qual convidou os eleitores para
participar em sua convenção partidária. Afirmou que não há pedido explícito de votos no
vídeo impugnado, eis que se limitou a convidar filiados e simpatizantes para convenção
partidária, sem menção direta ou indireta de solicitação de voto. Requereu, desse modo,
a extinção da representação sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa do
representante do Partido União Brasil e, subsidiariamente, pugnou pela improcedência da
representação.

Em sede de contrarrazões (ID 44025179), o recorrido pugnou pelo
Num. 44144534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso por entender não configurada a propaganda eleitoral antecipada (ID 44078635).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade Recursal

A recorrente, Karime Fayad, alegou que a Comissão Provisória do União
Brasil de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente demanda, eis que
seu presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a defesa dos interesses
da agremiação, está com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação por
ato de improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado em 22/11/2018,
nos autos n. 0001929-24.2005.8.16.0147.

Em que pese a informação sobre a suspensão de direitos políticos de José
Ari Nunes por ato de improbidade administrativa, em consulta aos sistemas desta Justiça
Especializada, ele consta como regularmente filiado ao Partido União Brasil desde
01/04/2024, e, em acesso ao SGIP, verifica-se que o Sr. José consta atualmente como
Presidente do Órgão Provisório do União Brasil em Rio Branco do Sul.

Há que se afastar, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida
pela recorrida, destacando-se que a representação por propaganda eleitoral irregular não
é via adequada para analisar a regularidade da filiação partidária de presidente de partido
político.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
Num. 44144534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

Num. 44144534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
Num. 44144534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zílio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica
de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias
em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras com
significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
Num. 44144534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do
§ 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”.
Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de
voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2o).
Ora, em que medida o “pedido de apoio político” não se confunde com o próprio
“pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se
distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o
mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais
expressões. E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do
inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos
financeiros. Pode-se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde
que não se peça explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de
expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do
ano das eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à
“exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a
participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos” (inciso I); é permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI)
– reuniões, portanto, que podem ocorrer em local público ou privado; é permitido
pedido de doação financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade
apresentar teor político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de
“propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos
classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado
de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-
AI no 924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo
Lopez Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital).

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada pela recorrente em razão da veiculação de vídeo no Instagram cujo conteúdo
seria supostamente irregular. Veja-se a transcrição do vídeo impugnado (ID 44025152):

“Oi, oi, pessoal. Dá oi aqui, pai. Oi, pessoal. Tudo jóia? O que tem amanhã, pai?
Amanhã tem a convenção, tranquilamente. A sua filha vai à reeleição? Se Deus
quiser, com a maior força possível. Isso aí, pessoal! A gente está convidando as
pessoas que fazem parte da nossa história. Amanhã a nossa convenção do PSB, às
19h30 da noite, no Bradador. Eu e meu pai, a nossa equipe, a gente está indo
almoçar agora no interior e já voltamos também, porque temos muito a fazer. Amanhã
Num. 44144534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

vai ser uma lindíssima convenção. Essa Rio Branco de cara nova está ficando cada
vez mais linda. E tem muito para fazer. A gente vai fazer. Contamos com todos vocês
amanhã, 19h30, no Bradador”.

Como se pode notar, a recorrente veiculou vídeo em sua rede social
Instagram informando seus seguidores ou eleitores quanto à sua candidatura à reeleição
ao cargo de prefeita do município de Rio Branco do Sul e, também, convidando-os
a participar de convenção partidária.

Denota-se que, ao analisar as expressões “Contamos com vocês amanhã!”,
não é possível aferir o pedido explícito de votos, eis que essa expressão corresponde, no
contexto da publicação, a pedido de apoio político em convenção partidária, o que não é
vedado pela legislação eleitoral.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que julgou
improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério Público e se a
expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura pedido explícito de
votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do processo,
considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se manifestou após a
sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do Ministério
Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação não implica nulidade
se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de nullités sans grief*.

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada
pelo recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza
palavras mágicas; e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, que autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais desde que não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação, por ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada.

Num. 44144534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura pedido
explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060004622, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024.

Outrossim, a mera divulgação da pretensa candidatura e realização de
convenção partidária não configuram propaganda eleitoral antecipada, nos termos do
artigo 36-A da Lei n. 9.504/1997.

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Karyme Fayad, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600083-91.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: KARIME FAYAD
- Advogados do(a) RECORRENTE: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44144534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144534 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822395286000000043094198
Número do documento: 24101822395286000000043094198
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:57:09